Tribunal: TJDFT
Processo: 0700505-77.2025.8.07.0009
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-03
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. ATRASO NA ENTREGA DE IMÓVEL. CASO FORTUITO OU FORÇA MAIOR. HABITE-SE. RESPONSABILIDADE DA CONSTRUTORA. MULTA CONTRATUAL. BASE DE CÁLCULO. VALOR ATUALIZADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. CDC. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
I – Caso em exame
Recurso de apelação interposto por construtora contra sentença que reconheceu atraso na entrega de imóvel e a condenou ao pagamento de multa contratual, com base no valor atualizado do bem.
II – Questão em discussão
(i) Se a demora na emissão do Habite-se configura caso fortuito ou força maior capaz de afastar a responsabilidade da construtora;
(ii) Qual o termo inicial e final da mora contratual;
(iii) Qual a base de cálculo da multa contratual: valor pago ou valor atualizado do imóvel.
III – Razões de decidir
1 – Caso fortuito ou força maior – A morosidade da Administração Pública na emissão do Habite-se não se enquadra como evento imprevisível ou inevitável, integrando o risco da atividade empresarial (arts. 12 e 14 do CDC).
2 – Prazo contratual – Considerado o prazo de tolerância, a mora iniciou-se em 27/06/2024 e perdurou até 21/03/2025, data da efetiva entrega do imóvel.
3 – Base de cálculo da multa – Interpretação conforme normas de proteção ao consumidor e Tema 996 do STJ autoriza a atualização do valor do imóvel para cálculo da multa, visando reequilíbrio contratual.
IV – Dispositivo e tese
APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA.
Tese: A demora na emissão do Habite-se não configura caso fortuito ou força maior, sendo legítima a aplicação da multa contratual sobre o valor atualizado do imóvel, quando verificado atraso na entrega, em observância ao CDC e à jurisprudência consolidada.
Legislação aplicável
Código de Defesa do Consumidor, arts. 12 e 14;
Código de Processo Civil, art. 85, § 11.

Jurisprudência relevante
STJ – Tema 996: Tese firmada sobre reequilíbrio contratual e correção monetária em atraso na entrega de imóvel;
TJDFT: Acórdão 16879370034092-76.2016.8.07.0000, Rel. Maria Ivatônia, 5a Turma Cível, julgado em 12/04/2023.